Tribunal: TJSP
Processo: 2017006-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Decisão recorrida que determinou a prestação de contas. Primeira fase. Recurso do requerido. A agravada identificou possível lançamentos duvidosos em sua conta corrente. Como existem dúvidas a serem sanadas, pleiteia a prestação de contas desse período. Tem legitimidade e interesse processual o correntista para propor ação de prestação de contas em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Decisão recorrida que determinou a prestação de contas. Primeira fase. Recurso do requerido. A agravada identificou possível lançamentos duvidosos em sua conta corrente. Como existem dúvidas a serem sanadas, pleiteia a prestação de contas desse período. Tem legitimidade e interesse processual o correntista para propor ação de prestação de contas em relação ao banco, objetivando esclarecer os lançamentos efetuados em sua conta corrente. Desnecessidade de requerimento administrativo para a propositura da ação. Interesse de agir configurado. Determinação de prestação de contas. Manutenção. Decisão mantida.
Recurso não provido.